Tribunal: TJSP
Processo: 2236196-19.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Estaduais
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Ação rescisória. Ação anulatória de débito fiscal. Pedido de desistência do recurso extraordinário e do agravo em recurso especial. Decisão de primeiro grau que homologou a renúncia ao direito a que se funda a ação, ausente pedido nesse sentido. Inadmissibilidade. Decisão rescindida. Ação julgada procedente.